Tribunal: TJPA
Processo: 0805022-57.2020.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO
Órgão julgador: ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-10-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0805022-57.2020.8.14.0028

APELANTE: BANCO BMG SA

REPRESENTANTE: BANCO BMG SA

APELADO: JOSE ALVES DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargadora ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS Nº: 0805022-57.2020.8.14.0028

ORIGEM: 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL COMARCA DE MARABÁ

EMBARGANTES: BANCO BMG S.A. E JOSÉ ALVES DOS SANTOS

EMBARGADOS: BANCO BMG S.A. E JOSÉ ALVES DOS SANTOS

RELATORA: Desembargadora ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

Ementa: Direito processual civil e do consumidor. Embargos de declaração. Alegação de erro material, omissão e contradição. Inexistência. Pretensão de rediscussão de mérito. Impossibilidade. Manutenção da restituição em dobro diante da má-fé reconhecida. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve decisão monocrática de negativa de provimento à apelação interposta pelo Banco réu. Sustentaram os embargantes: (i) erro material relativo a pedido de honorários; (ii) necessidade de esclarecimento sobre base de cálculo dos honorários sucumbenciais; (iii) ausência de má-fé para aplicação da repetição de indébito em dobro.

II. Questão em discussão

2. As questões submetidas à Turma são: (i) verificar a existência de erro material quanto à apreciação de honorários; (ii) definir se houve omissão no acórdão sobre a base de cálculo dos honorários majorados; (iii) analisar se a repetição do indébito deveria ocorrer de forma simples por ausência de má-fé.

III. Razões de decidir

3. Não constatado erro material nem omissão quanto ao pedido de honorários, uma vez que a decisão apreciou corretamente o pleito deduzido em grau recursal.

4. A insurgência quanto à base de cálculo dos honorários encontra-se preclusa, pois dirigida a decisão monocrática anterior.

5. Quanto à repetição do indébito, o STJ firmou entendimento de que a devolução em dobro independe da demonstração de má-fé (EAREsp 676608/RS). Contudo, no caso concreto, restou reconhecida a má-fé do banco, razão pela qual é devida a restituição em dobro.

6. Os embargos foram manejados com o intuito de rediscutir matéria de mérito, o que extrapola os limites do art. 1.022 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento: "1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa. 2. Reconhecida a má-fé da instituição financeira, é devida a restituição em dobro do indébito, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC."

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO aos recursos interpostos, nos termos do voto da Relatora.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Vistos os autos.

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no AGRAVO INTERNO opostos por
BANCO BMG S.A. E JOSÉ ALVES DOS SANTOS
em face do acordão id. 27487669 que conheceu e negou provimento ao agravo interno interposto pelo réu para manter a decisão monocrática que negou provimento a apelação cível interposta pelo Banco réu.

Em suas razões recursais, a parte autora, ora também embargante, sustenta, em síntese: I)- erro material no acórdão (id 27487669) no que tange ao pedido inexistente formulado em primeiro grau para fixação de honorários com base na apreciação equitativa em primeiro grau; II)- Em relação a decisão monocrática (id 23438913), argumentou a necessidade de esclarecimento da base de cálculo dos honorários sucumbenciais majorados (se mantido o valor da causa ou substituído pelo valor da condenação), nos termos do art. 85, §11, do CPC. Ao final, requereu o provimento dos embargos para sanar os vícios apontados.

A parte requerida, por sua vez, interpôs embargos de declaração alegando omissão no julgado no que tange a restituição de valores, sustentando a ausência de má-fé para restituição dobrada e requereu a reforma da decisão para que o pagamento da repetição de indébito seja realizado de forma simples para todo o período.

A parte autora não apresentou contrarrazões.

A parte ré apresentou contrarrazões ao recurso interposto pela outra parte pugnando pelo seu improvimento.

É o relatório, pelo que determino a inclusão do feito em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

VOTO

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO, RELATORA:

Os recursos são cabíveis (artigo 1.022, CPC), tempestivos (artigo 1.023, CPC) e, interpostos contra Acórdão (id 27487669).

Nos termos do artigo 1.022 do CPC, cabíveis os embargos de declaração diante de obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Dos Embargos apresentados pela parte autora.

No que tange aos embargos apresentados pela parte autora entendo que não merece acolhimento qualquer das razões apresentadas. Primeiro, inexiste o alegado erro material no que tange a suposto pedido formulado em primeiro grau para fixação de honorários com base na apreciação equitativa em primeiro grau. O relator tão somente apreciou a petição da parte autora feita em sede recursal nestes autos e ressaltou estar correta a sentença de 1º grau quanto a esse aspecto. Em momento algum foi mencionado na decisão que o pedido de apreciação equitativa foi formulado em primeiro grau.

No que tange a alegação quanto a necessidade de esclarecimento da base de cálculo dos honorários sucumbenciais majorados, verifica-se que tal insurgência se reporta a decisão monocrática prolatada em 26/11/2024 (id 23438913) em relação a qual se constata haver operado a preclusão.

Assim, em relação aos embargos de declaração interpostos pela parte autora, não há qualquer fundamento para acolhimento das razões lá expendidas.

Dos Embargos apresentados pela parte requerida

Outrossim, com relação aos embargos de declaração apresentados pela parte ré, é
verdade que a tese segundo a qual o direito de repetição em dobro de valores cobrados indevidamente depende de comprovação da má-fé do fornecedor (elemento subjetivo) não mais encontra amparo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que fixou a tese contrária em julgado de sua Corte Especial:

“A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva.” (STJ. Corte Especial. EAREsp 676608/RS, rel. Min. Og Fernandes, julgado em 21/10/2020).

Há de se esclarecer que a aplicação do entendimento jurisprudencial alhures limita-se aos casos nos quais não se vislumbra o elemento volitivo na conduta da instituição bancária.

Contudo, no presente caso, não há que se falar na aplicação da modulação prevista no julgamento do EAREsp 676608/RS porque, ao contrário do que alega o agravante/réu,
a decisão monocrática reconheceu expressamente a configuração da má-fé na conduta do agravante, atraindo a incidência do art. 42, parágrafo único do CDC, com a determinação da devolução dobrada.

Ora, os embargos de declaração são recurso de fundamentação vinculada, sendo cabíveis somente nos casos especificamente previstos no artigo 1.022 do CPC, entretanto, o embargante visa reabrir a discussão sobre o mérito do recurso, buscando uma nova análise da tese já analisada.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ERRO MATERIAL. ACOLHIMENTO. COMPROVAÇÃO DE ATIVIDADE RURAL. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDOS, SEM EFEITOS INFRINGENTES.

1. Nos termos do comando normativo insculpido no art. 1.022 do Código de Processo Civil, o recurso integrativo tem como escopo corrigir omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais eventualmente existentes no provimento judicial, o que ocorreu na espécie. Desse modo, faz-se necessária a modificação do texto para aposentadoria por idade híbrida em vez de aposentadoria por idade rural.

2. Todavia, no mérito, a intenção de rediscutir questões que já foram objeto do devido exame e decisão no acórdão embargado, porque representa mera contrariedade com a conclusão da lide, é incabível na via dos embargos de declaração.

3. Embargos parcialmente acolhidos, sem efeitos infringentes.

(EDcl no AgInt no AREsp n. 2.587.757/SP, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 13/8/2025, DJEN de 19/8/2025.)

Assim, o mero dissenso quanto ao conteúdo da decisão, transborda os limites objetivos dos embargos de declaração.

Afastada, portanto, a alegação de omissão, posto que, devidamente analisada no acórdão.

Dispositivo

Ante o exposto, CONHEÇO dos embargos de declaração, contudo, NEGO-LHES PROVIMENTO, para manter inalterados todos os termos do julgado.

Publique-se. Intimem-se.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

Desembargadora Relatora

Belém, 30/10/2025